Tribunal: TJPA
Processo: 0004976-38.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004976-38.2018.8.14.0104

APELANTE: GILSON DA CONCEICAO MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

REFORMA DOS VETORES JUDICIAIS NEGATIVOS. FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar, parcial, provimento ao recurso apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Gilson da Conceição Magalhaes, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Breu Branco/Pa, que o condenou pela prática do crime do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, à pena de 03 (três) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa e,
por fim, a substituiu por duas restritivas de direito – limitação do final de semana e prestação de serviços à comunidade.

Nas razões recursais (Num. 6968933 - Págs. 5 a 12), pugnou-se pelo redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 6968934 - Págs. 1 a 9).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor do conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 7845686 - Págs. 1 a 7).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 22 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DOSIMETRIA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 6968931 - Págs. 5 a 7):

Passo à dosimetria da pena, em relação ao acusado.

Na primeira fase de fixação da pena, observo que a culpabilidade do réu é exacerbada considerando que o acusado portava a presente arma sob a influência de bebida alcoólica majorando o risco em concreto da situação sob análise.
O réu não possui antecedentes criminais.
A sua conduta social tenho por negativa posto que histórico criminal do acusado imponha o reconhecimento de que o réu não mantém sua conduta de forma pacífica cometendo reiterado crimes.
A personalidade do réu não há elementos para sua análise. Os motivos são os inerentes ao tipo.
As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, pois o acusado fora encontrado em posição de tiro iminente, à espreita da vítima em local ermo e escuro com o acusado 2 armas de fogo e munições merecendo maior recrudescimento da pena.
O crime não gerou graves consequências na sociedade
. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Atento as condições do art. 59, do CP, não havendo circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo-lhe como pena base 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não vislumbro a presença de agravantes, reconheço porem a circunstância constante da confissão do art. 365, III, d, do CP., em razão disto atenuo a pena do réu em 06 (seis) meses.

Não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno DEFINITIVA A PENA NO PATAMAR DE 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

Quanto a pena de multa concomitante fixo no mínimo legal em 100 (cem) dias multa a razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos elencados no art. 44, incisos I, II e III, do CP, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos.

A primeira, consistente em Limitação de Fim de Semana, relativo à obrigação do acusado de permanecer, em sua própria residência, posto que é inexistente casa de albergado, aos domingos e feriados, nos termos do art. 48, caput e Parágrafo Único, do CP, pelo prazo da pena. A segunda, a prestação de serviço comunitário nos órgãos públicos deste Município, pelo período de 01 (um) ano, a razão de 08 (oito) horas de trabalho por semana, em local ser definido pela Assistente Social deste Juízo.

Fica ciente o autor do fato que deverá procurar a Assistente Social deste fórum local no dia 08/08/2019 às 09h:00min, para agendar o local da realização da prestação do serviço comunitário imposto nesta sentença.

(...) <sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, conduta social, circunstâncias do delito e comportamento da vítima,
fixando a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Observo que os referidos vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito foram, devidamente, fundamentados em elementos concretos e idôneos, os quais extrapolam ao tipo penal e denotam maior gravidade, devidamente comprovado nos autos: portar arma em estado de embriaguez (potencializando o perigo da conduta), estar em posição de tiro iminente à espreita da vítima, com arma em punho e munições.

Assim, os preservo negativado.

Para ratificar:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NO RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA (ART. 16 DA LEI N.° 10.826/2003) E CONDUZIR VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DA LEI N.° 9.503/1997). BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS TÍPICOS DIVERSOS.

1. O julgamento monocrático da causa pelo relator, utilizando os poderes processuais do artigo 557 do CPC de 1973, não é nulo se o recurso se manifestar improcedente, como no presente caso, sendo certo, ainda, que eventual mácula fica superada com o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente.

2. Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência ou não de bis in idem na condenação do recorrente pela prática do crime tipificado no art. 306 da Lei n.° 9.503/1997 e a majoração da pena-base em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo em razão do mesmo estado de embriaguez.

3. A exasperação da pena na primeira fase da dosimetria do delito de porte ilegal de arma foi suficientemente justificada pelas circunstâncias do crime, que extrapolam os inerentes ao tipo penal e revelam maior desvalor das ações, no caso, o recorrente portava ilegalmente a arma em estado de embriaguez, o que altera as suas condições normais psicomotoras, potencializando o perigo da conduta.

4. O estado de embriaguez foi considerado como circunstância judicial negativa apenas em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, pois, como já dito, a embriaguez altera as condições normais psicomotoras, potencializando o perigo da conduta à sociedade. Com relação ao delito de embriaguez ao volante, a pena-base restou fixada no mínimo legal.

(...)

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.577.357/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 10/6/2016.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III - Na hipótese, o Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, em razão do modus operandi empregado na execução do delito de porte ilegal de arma de fogo, vale dizer, "porquanto o crime foi praticado, como forma de garantir a segurança do crime de tráfico de drogas que participava, no estacionamento de um supermercado, local de grande circulação de pessoas, tendo exposto a risco um maior número de pessoa," bem como, "a arma, uma pistola .40,
estava municiada com carga total, 10 (dez) projéteis", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base
. Sobre o desvalor das circunstâncias judiciais do crime de uso de documento falso, também houve justificativa concreta, uma vez que, "fez uso do documento não só perante os policiais militares que o abordaram, como também perante a autoridade policial e, mais grave ,perante o judiciário, quando da audiência de custódia, quando ainda se apresentou com o documento e o nome falso de Francisco Batista da Cru" bem como pelo fato de que "já tinha sido abordado pelos policiais em razão dos outros crimes, mesmo assim buscam esconder sua verdadeira identidade", circunstâncias que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 638.282/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (grifei)

Lado outro, afasto a valoração negativa da conduta social, vez que nem mesmo condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetro para valorá-la
(AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Ademais, o comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 04 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 circunstâncias

judiciais

desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, no que reduzo a pena na fração jurisprudencial de 1/6

(AgRg no AREsp n. 2.424.670/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023), redimensionando-a para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, no que torno definitiva e concreta a reprimenda de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, mais 80 (oitenta) dias-multa
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Permanece a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, a serem analisadas pelo juízo da execução.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/01/2024